Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ENSINO FUNDAMENTAL. EJA. HOMOLOGAÇÃO ANTERIOR NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. ATESTADO EM DUPLICIDADE. NOVA CONTABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDÊNTICO FATO GERADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que declarou a remição de 40 dias pelo estudo, em razão de aprovação parcial do agravante no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do Juízo de origem na determinação de remição de outros 38 dias da pena do agravante, pelo estudo, tendo em vista a existência de certidão nos autos da execução penal atestando que o apenado cursou o 6o, 7o e 8o anos do Ensino Fundamental, durante o ano de 2024, obtendo aprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível nova remição da pena com base em idêntico fato gerador.
4. Não obstante as alegações da Defesa, a certidão anexada na movimentação 63.2, em 6/11/2025, apenas repete as informações sobre a conclusão, pelo apenado, do 6o, 7o e 8o anos do ensino fundamental (EJA CED 01), no ano de 2024, que foram atestadas nos autos da execução originária anteriormente, na movimentação 26.1, de 24/3/2025, com a devida homologação no RSPE, em 30/5/2025.
5. Registre-se que, em observância ao entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp no 2.576.955/ES, no sentido de inexistência de duplicidade entre a remição computada pela aprovação no ENCCEJA médio e no ENEM, além dos 38 dias remidos anteriormente, o Juízo a quo declarou a remição de mais 40 dias da pena, em decorrência da aprovação parcial do agravante no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2023 (movimentação 63.1, do Processo SEEU no 0401070-96.2025.8.07.0015), totalizando, assim, 78 dias remidos pelo estudo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes: Lei no 7.210/1984, artigo 126; Resolução no 391, do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.